Tribunal: TJPA
Processo: 0008477-03.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008477-03.2018.8.14.0006

APELANTE: ROGERIO REIS RODRIGUES MONTEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE IDENTIDADE ALHEIA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO OFICIOSA DA PUNIBILIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, art. 306 da Lei nº 9.503/1997 e art. 308 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de absolvição quanto aos crimes previstos no art. 306 da Lei nº 9.503/1997 e 308 do CP; (ii) definir se é cabível a desclassificação do delito do art. 14 para o art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes dos arts. 306 da Lei nº 9.503/1997 e 308 do CP, pois ultrapassado o prazo previsto no art. 109, VI, do CP, sem causa interruptiva ou suspensiva.

4. A materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo foram comprovadas por auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos de policiais, que narraram o flagrante do réu com arma calibre .38 municiada no interior de seu veículo.

5. A arma encontrada dentro do veículo, ao alcance do réu, caracteriza o porte ilegal e não permite a desclassificação para a conduta do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, pois há evidências de que o acusado portava e transportava a arma de forma irregular, além de ter ameaçado terceiro, segundo testemunhas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A posse de arma de fogo dentro de veículo, ao alcance do agente, configura o crime de porte ilegal de arma de fogo previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, afastando a desclassificação para o art. 12.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 1ª figura; 109, VI; 110, §1º; 119. CPP, art. 61. Lei nº 9.503/1997, art. 306. Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 828.714/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.09.2023; TJGO, ApCrim nº 0043233-60.2018.8.09.0076, Rel. Desa. Alice Teles De Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. 27.01.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso para declarar extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime previstos no art. 306 da Lei n. 9.503/97 e 308 do CP, e negar provimento à irresignação no tocante ao delito do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, com readequação da pena final, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rogerio Reis Rodrigues Monteiro apela da sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão e 80 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, 5 meses de detenção, pagamento de 8 dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 mês e 20 dias pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/97 e 4 meses de detenção e 10 dias-multa pela prática do crime tipificado no art. 308 do CP, sendo fixado o regime aberto para o cumprimento das penas privativas de liberdade (ID 13485478 - Págs. 2/ 13485479 - Pág. 2).

O apelante pugna pela desclassificação do delito previsto no art. 14 para o art. 12 da Lei 10.826/2003, com a consequente reforma do cálculo dosimétrico, bem como pela absolvição quanto aos delitos previstos arts. 306 e 308 da Lei 9.503/97 (ID 13485512).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 13485517), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24925473).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual,
o conhecimento do recurso está parcialmente prejudicado.

Isso porque, quanto aos crimes previstos nos arts. 306 da Lei 9.503/97 e 308 do CP, verifica-se a ocorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 5 meses de detenção e 8 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei 9.503/97 e à pena de 4 meses de detenção e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 308 do CP.

Ressalte-se que, no caso de concurso de crimes, a prescrição incidirá sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente, consoante dispõe o art. 119 do CP, de modo que a soma das penas decorrente do concurso material não será considerada para fins do cálculo prescricional.

Por conseguinte, o prazo prescricional pela pena aplicada aos crimes em questão é de 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do CP. Desta feita, desde a prolação da sentença condenatória em 12/05/2022 (ID 13485479 - Pág. 2), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de 3 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Destarte, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma superveniente e, por conseguinte, a extinção da punibilidade em relação aos crimes previstos nos arts. 306 da Lei n. 9.503/97 e art. 308 do CP, com supedâneo no art. 107, IV, 1ª figura, c/c arts. 109, VI, 110, §1º, e 119, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito das alegações recursais quanto aos referidos crimes.

No mérito
, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

O caso dos autos é de apelante condenado por portar ilegalmente arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ao conduzir veículo automotor (ID 13485473 - Págs. 4/6).

Na espécie, a
materialidade
do crime restou provada pelo auto de exibição e apreensão de objeto, no qual consta a apreensão de “um revólver marca Taurus, calibre 38, cabo de borracha, nª HN 85589; cinco cartuchos intactos do mesmo calibre e um deflagrado também de calibre 38” (ID 13485458 - Pág. 10) e pelo Laudo Pericial nº 2019.01.001260-BAL, que concluiu pela potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida em poder do acusado (ID 13485461 - Págs. 4/7).

A
autoria delitiva
decorre dos depoimentos dos policiais que flagrantearam o réu, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

"A
testemunha policial Rafael Sestare Vasconcelos
contou: que estava em ronda quando o(s) segurança(s) do clube Israel Vasconcelos lhe parou e narrou que um homem que conduzia um veículo (indicando a placa) teria apontado uma arma em sua direção, proferindo ameaças por causa de uma briga na festa que ocorria neste clube. Disse que ao avistar o automóvel (identificado por meio da placa), o depoente e seus colegas policiais fizeram a abordagem e verificaram que o acusado estava com uma arma embaixo do banco do carro. A arma era de calibre .38 e estava municiada. O acusado disse aos policiais que a arma era de seu pai.

Max Prestes Moreira
, segundo policial a depor, esclareceu que estava em ronda quando o porteiro do clube Israel Vasconcelos os chamou (o depoente e os demais policiais que com ele estavam) e contou que um homem o tinha ameaçado com uma arma, informando a placa, características do carro e o rumo tomado. Assim, seguiram em diligências e avistaram o veículo com a mesma placa e características, pelo que efetuaram a abordagem, e na revista localizaram uma arma de fogo calibre .38 municiada com cinco projéteis. Destacou que a arma estava debaixo do banco. O acusado era quem estava dirigindo o veículo. O comandante (Cabo Sextare) da viatura deu voz de parada e foi quem localizou a arma. Destacou que o patrulhamento ocorria de carro, sendo sua função de patrulheiro, o motorista Diogo e o comandante CB Sextare.

O
policial Diogo Alves de Brito
narrou que o acusado tinha se envolvido numa briga e apontou uma arma para um cidadão em frente ao Clube Israel Vasconcelos na Estrada do Maguari. Este cidadão informou aos policiais que foi ameaçado com uma arma, tendo indicado o rumo tomado pelo acusado e as características do carro em que o mesmo estava. Na revista, um revólver calibre .38 foi encontrado debaixo do carro.” (ID 13485478 - Págs. 3/4
)

Em complemento, o acusado admitiu que portava, no interior do veículo, uma arma pertencente a seu pai.

Destarte, inexiste margem para infirmar a condenação, devendo prevalecer a fundamentação desenvolvida pelo juízo sentenciante no sentido de que a conduta do recorrente “se insere nos verbos “transportar” e “portar” arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O fato de encontrar-se dentro do veículo, embaixo do banco, ao contrário do que entende a defesa, aponta justamente que a arma estava ao alcance do acusado. Tanto o é que não se tratou de localização fortuita da arma após uma abordagem aleatória, mas justamente pelo fato de os policiais terem sido comunicados de que o acusado havia manuseado uma arma de fogo para fazer ameaças” (ID 13485478 - Pág. 4).

Nesse contexto, “uma vez que a arma de fogo foi encontrada dentro do veículo” à míngua de “autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não se acolhe a pretensão de desclassificação delitiva para o tipo penal descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, uma vez que os fatos narrados se amoldam ao delito tipificado no art. 14 da referida Lei” (STJ,
AgRg no HC n. 828.714/GO
,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25/9/2023; no mesmo sentido: TJGO,
ApCrim n. 0043233-60.2018.8.09.0076
, Rel. Desa. Alice Teles De Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. 27/01/2023).

À vista disso, inexiste espaço para desclassificação do tipo previsto no art. 14 para o art. 12 da lei 10.826/2003, pois há provas substantivas da materialidade e autoria delitiva pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

Por conseguinte, sendo declarada a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva dos demais delitos, reformo a sentença para manter a condenação somente pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, à pena definitiva de 2 anos e 1 mês de reclusão, e ao pagamento de 80 dias-multa.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, conheço parcialmente do recurso para (i) reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal com fulcro no art. 61 do CPP, e declarar a extinção da punibilidade do apelante em relação aos crimes previstos nos arts. 306 da Lei n. 9.503/97 e art. 308 do CP, com supedâneo no art. 107, IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso VI, 110, §1º e 119, do CP e (ii) negar provimento à irresignação no tocante ao delito previsto no art. no art. 14 da lei 10.826/2003 com fixação da pena definitiva em 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 80 dias-multa, no valor de 1/15 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, mantida a conversão da pena reclusiva em restritiva de direitos, nos termos da fundamentação
supra
.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025